Tribunal: STF
Processo: HC 234193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Pimentel Carrijo Faria em favor de Edilson da Silva Junior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente, nos autos do HC 861.608/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10/10/2023, supostamente pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Alega, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação, o paciente não se dedica à atividades criminosas, possui ocupação lícita, residência fixa e foi encontrado com apenas 35 gramas de maconha.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator no STJ, indeferiu o writ liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do mandamus originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Por outro lado, apesar de não ter sido localizada quantidade significativa de drogas com Sebastião e Edilson, as investigações realizadas pela equipe do GENARC indicam possível associação entre eles para fins de traficância. 



    Assim, diante de indícios de vínculo associativo entre os autuados, se evidencia a necessidade de conversão da prisão em preventiva para fins de garantir a ordem pública, vez que caso seja concedida liberdade a eles possivelmente retornaram a prática delitiva, desse modo, torna-se está evidenciada a segregação cautelar. 



    Outrossim, atribuiu-se aos autuados as práticas de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, a saber, os crimes do art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06. 



    Corroborado com esta assertiva, Edilson da Silva Junior e Sebastião Reynaldo Almeida são reincidentes, conforme CAC de evento 5 (autos n°. 0109166- 44.2018.8.09.0087 – Edilson e autos n°. 7000205-79.2021.8.09.0087 – Sebastião). 



    Logo, estão presentes as condições previstas no artigo 313, inciso I e II do Código de Processo Penal. Ademais, os elementos indiciários trazidos neste procedimento evidenciam a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Isso porque consoante ao descrito acima existem fortes indícios que os autuados estão associados para fins de traficância, inclusive possuindo divisão de tarefas. Desse modo, diante da possível indicativos de reiteração, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe. “ (eDOC3, p. 6 - 7)



    No mesmo sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente